Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-27.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001113-27.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRENO SOUTO DIAS e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO GOMES NOTARI, MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO, ELOI CONTINI

A C O R D Ã O

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

AVALISTAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a execução de título extrajudicial apenas em face dos avalistas, apesar da submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial da devedora principal. Pedido de extensão da suspensão da execução também aos coobrigados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender a execução em face dos avalistas quando o crédito está sujeito ao processo de recuperação judicial da devedora principal.

III. Razões de decidir

3. O crédito exequendo tem natureza concursal, estando submetido ao plano de recuperação judicial da empresa devedora, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

4. A jurisprudência admite a suspensão da execução em relação aos coobrigados, em hipóteses de prejudicialidade externa, quando há risco à eficácia do plano recuperacional e à ordem dos credores.

5. Ainda que os efeitos da recuperação não se estendam automaticamente aos avalistas (Súmula 581/STJ), são possíveis exceções, especialmente diante de cláusula suspensiva no plano ou risco de inviabilização da recuperação.

6. Presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a manutenção da medida suspensiva concedida liminarmente, evitando constrições patrimoniais que comprometam o equilíbrio do processo concursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É admissível a suspensão da execução em relação aos avalistas, de forma excepcional, quando evidenciada prejudicialidade externa e risco concreto à ordem dos credores e à viabilidade do plano de recuperação judicial do devedor principal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014; STJ, Súmula 581.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

08